Tribunal: TJBA
Processo: 0357905-18.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0357905-18.2013.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA BACELAR DA CRUZ

Advogado(s):

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DOENÇA OCUPACIONAL. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por segurada em face de sentença proferida nos autos de Ação Acidentária ajuizada contra o INSS, que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário por incapacidade, ao fundamento de ausência de incapacidade laborativa. A parte autora postula a reforma da sentença para concessão de aposentadoria por invalidez acidentária ou, subsidiariamente, auxílio-doença ou auxílio-acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a incapacidade laborativa da segurada para o exercício da atividade habitual em razão de doença ocupacional; (ii) estabelecer se, à luz das condições pessoais da autora, é inviável sua reabilitação profissional para outra atividade, autorizando a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O laudo pericial judicial reconhece o nexo de causalidade entre as patologias apresentadas e a atividade laboral, concluindo pela ausência de incapacidade atual, mas admitindo risco de agravamento e possibilidade de recidiva caso não observadas normas ergonômicas.

4. Relatórios médicos particulares demonstram persistência do quadro clínico e indicam limitação funcional incompatível com o exercício da atividade habitual da autora como auxiliar de serviços gerais.

5. A autora possui 59 anos de idade, baixa escolaridade e histórico de exercício de atividade laboral que exige esforço físico intenso e repetitivo, dificultando sua reinserção no mercado de trabalho.

6. A jurisprudência do STJ admite a concessão de aposentadoria por invalidez em casos de incapacidade parcial quando demonstrada, pelas condições pessoais do segurado, a inviabilidade de reabilitação para outra atividade.

7. A interpretação do art. 42 da Lei nº 8.213/91 deve ser realizada à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção social ao trabalhador e da função protetiva do Direito Previdenciário.

8. A perícia confirmou que a autora sofre de lesões decorrentes da atividade laboral, com risco de agravamento em caso de retorno à função anterior, sendo recomendada a abstenção de atividades manuais repetitivas.

9. Verifica-se a presença dos requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária: qualidade de segurada, nexo causal, incapacidade parcial com impossibilidade de reabilitação profissional.

10. Em matéria previdenciária, aplica-se o princípio do in dubio pro misero, devendo a dúvida quanto à real capacidade laboral ser interpretada em favor da segurada.

11. A correção monetária e os juros de mora devem observar os critérios fixados no Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e art. 3º da EC nº 113/2021, sendo aplicável a Taxa Selic a partir de 09/12/2021.

12. Condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios, fixados na fase de liquidação, bem como ao pagamento dos honorários periciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível de nº 0357905-18.2013.8.05.0001, de
Salvador
, em que são partes como Apelante
RITA DE CÁSSIA BACELAR DA CRUZ

e como Apelado
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
o recurso
e
D
AR PROVIMENTO
ao Apelo
para reformar a Sentença
no sentido de
conceder à parte
A
utora o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária
, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91
,
pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

11